Tribunal: TJDFT
Processo: 0706132-35.2025.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegações de omissão e de contradição. Ausência de vícios. Acórdão não alterado.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido pela 8a Turma Cível desta Corte de Justiça, que negou provimento à apelação da embargante, mantendo a sentença de extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, por ilegitimidade ativa, em razão da vinculação da autora à carreira socioeducativa, regida pela Lei Distrital no 5.351/2014. A recorrente alega omissão, contradição e erro material quanto: (i) à análise do histórico funcional da embargante; (ii) à aplicação da Lei no 5.184/2013; (iii) à continuidade funcional entre os cargos; (iv) à abrangência subjetiva do título executivo coletivo; e (v) à aplicação de precedentes jurisprudenciais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em analisar se houve vício no acórdão, passível de correção nos estritos limites de conhecimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de sanar vícios do julgado, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todos os pontos suscitados pelas partes.
5. Eventual inconformismo quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser veiculado por meio de recursos próprios, não havendo prejuízo no que tange ao prequestionamento da matéria controvertida, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, rejeitam-se os embargos de declaração, vedada a sua utilização para a rediscussão do mérito ou para adequar a decisão ao entendimento particular da parte.”